Tribunal: STF
Processo: RHC 124918
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). Manutenção da prisão preventiva na pronúncia. 3. Alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração criminosa. 4.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, permanecendo o agente custodiado durante toda a instrução criminal, tendo o Juízo de primeiro grau entendido por sua manutenção no cárcere, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a prisão cautelar se, após a pronúncia, não houve alteração fática apta a autorizar-lhe a devolução do status libertatis. 5. Demora no julgamento do recurso em sentido estrito. Em primeiro grau, a marcha processual seguiu ritmo condizente com as particularidades do processo originário. Recorrente pronunciado. Em segundo grau, o recurso interposto em fevereiro de 2014, ainda aguarda julgamento. 6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao TJ/PE no julgamento do recurso em sentido estrito.